Tribunal: TJSP
Processo: 1000997-38.2019.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA APÓLICE ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – ART. 46 DO CDC – AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE FRANQUIA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PEDIDO FORMULADO PELA CONSUMIDORA
- À míngua de prova no sentido de que a apelante teve ciência prévia quer da cobrança de franquia, quer do

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA APÓLICE ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – ART. 46 DO CDC – AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE FRANQUIA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PEDIDO FORMULADO PELA CONSUMIDORA
- À míngua de prova no sentido de que a apelante teve ciência prévia quer da cobrança de franquia, quer do valor respectivo, já que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a entrega do instrumento após a celebração do negócio jurídico (contratação do seguro de veículo), não há como manter a determinação de desconto do valor da franquia imposta pelo R. Juízo a quo.
- Tratando-se de matéria de ordem pública, de rigor conhecer da tese de julgamento ultra petita, fixando o valor do quantum indenizatório no montante correspondente ao pedido da consumidora.
RECURSO PROVIDO